Tribunal: STF
Processo: MS 38127
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado pela 6M Participações LTDA., em face de ato coator praticado pelo Senador da República Omar José Abdel Aziz, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia da Covid-19. 
    Defende a impetrante que a Comissão, ao aprovar os Requerimentos n. 1.133/2021 e n. 1.139/2021, determinou, de maneira ilegal e arbitrária, a quebra de deus sigilos telefônico, telemático, bancário e fiscal, sendo esta última referente ao período de 2016 a 2021. 
    Sustenta que as justificativas trazidas no âmbito dos documentos são genéricas, porquanto sequer descrevem qual seria a conduta delituosa praticada pela impetrante ou qual teria sido sua participação no contrato para a aquisição da vacina Covaxin.
    Afirma, sobre este ponto, que a 6M Participações nunca atuou em qualquer negociação destinada ao enfrentamento da pandemia com o Ministério da Saúde ou com o Governo Federal.
    Aduz, ainda, que a determinação das quebras ora impugnadas se deu, única e exclusivamente, em razão de a impetrante e a Precisa Medicamentos Ltda. – empresa que firmou o contrato de fornecimento da vacina Covaxin – possuírem um sócio em comum. 
    Alega que a mera indicação de “nebulosidade” em operações financeiras da 6M Participações, feita com base em matéria jornalística, não é indício suficiente apto a concluir que os valores movimentados pudessem ter relação ou ser oriundos do contrato firmado entre o Governo Brasileiro e o laboratório indiano. 
    Conclui, assim, que a autorização para a quebra dos sigilos ocorreu à míngua de qualquer fundamentação, bem como pondera que sua abrangência, desde 2016, afronta a própria finalidade da CPI. 
    Pontua, por fim, que deve a Comissão Parlamentar preservar a confidencialidade dos dados coletados, em obediência ao texto constitucional e aos princípios presentes na LGPD. 
    Por estas razões, requer a concessão de medida liminar para que seja determinada a imediata suspensão da decisão proferida pela Comissão Parlamentar de Inquérito, no que tange a aprovação dos Requerimentos n. 1.133/2021 e n. 1.139/2021, e, no mérito, a concessão da segurança (eDOC 01). 
    É o relatório. 
    A medida liminar em mandado de segurança exige que haja fundamento relevante e receio de que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso deferida somente após a instrução processual.
    A jurisprudência deste Tribunal reconhece, desde o julgamento do MS 23.452, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 12.05.2000, que as Comissões Parlamentares de Inquérito detêm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, o que significa que elas podem determinar a quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico (neste último caso apenas sobre os dados e registros e não sobre o conteúdo das comunicações). 
    No entanto, o exercício desse poder, para o qual não é oponível o direito à intimidade assegurado no art. 5º, X, da CRFB, está condicionado à demonstração, a partir de indícios, da existência concreta de causa provável que legitime a medida excepcional. Assim, tal como numa decisão judicial desprovida de fundamentação, as decisões de quebra, quando destituídas de fundamentação, são nulas.
    Ainda de acordo com o mesmo precedente, que inaugura a jurisprudência desta Corte sobre a matéria, é legítima a adoção de fundamentação per relationem, desde que a CPI demonstre a efetiva existência do documento consubstanciador da exposição das razões de fato e de direito que justificariam o ato decisório praticado, em ordem a propiciar, não apenas o conhecimento do que se contém no relato expositivo, mas, sobretudo, para viabilizar o controle jurisdicional da decisão.
    Essa orientação foi, posteriormente, confirmada em outros precedentes que explicitaram o requisito de fundamentação idônea, como se extrai, por exemplo, do MS 23.851, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 21.06.2002: a fundamentação deve ser (i) adequada, (ii) ter apoio em suporte fático idôneo e (iii) contemporânea à deliberação legislativa que decreta a quebra de sigilo.
    Embora a falta de fundamentação configure nulidade da decisão de quebra, o Tribunal passou a distinguir o alcance do dever de fundamentação nas decisões judiciais e nas decisões da Comissões Parlamentares, tendo reconhecido que “a fundamentação exigida das Comissões Parlamentares de Inquérito quanto à quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático não ganhar contornos exaustivos equiparáveis à dos atos dos órgãos investidos do ofício judicante”” (MS 24.749, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 05.11.2004).
    Por fim, tal como pude registrar quando do julgamento do MS 33.751, é preciso conferir certo espaço para que o Parlamento se movimento com relativa discricionariedade nos quadrantes das diversas e possíveis linhas investigativas a serem traçadas.
    Esses têm sido os parâmetros utilizados pela jurisprudência desta Corte e por seus Ministros e Ministras no exame e no controle judicial das decisões parlamentares proferidas em comissões de inquérito.
    A análise da fundamentação da decisão de quebra de sigilo deve limitar-se a identificar se ela está amparada em provas, se elas foram identificadas e se elas têm aptidão para chegar à conclusão indicada pela decisão. Em sede de mandado de segurança, não deve o poder judiciário, à míngua de documentação idônea, reavaliar a qualidade das provas documentais e testemunhais.
    No caso, os requerimentos cuja deliberação se impugna fundam-se nas seguintes razões:
    Requerimento 1133/2021 (eDOC 4)
    “A empresa 6M Participações Ltda., inscrita no CNPJ sob o n. 15.167.432/0001-69, tem como principal sócio administrador o Sr. Francisco Emerson Maximiano, já convocado a depor perante esta CPI, o qual também figura como sócio administrador da Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda.
    A 6M Participações Ltda., que também tem como sócia a esposa do Sr.Francisco Emerson Maximiano, Sra. Andrea Cecília Furtado Maximiano, está sediada em área nobre de São Paulo, no Itaim Bibi, bairro em que funcionam os escritórios mais caros da capital paulista.
    Informa o "The Intercept Brasil" que entre 2020 e 2021, o Sr. Maximiano recebeu soma aproximada de R$ 137 mil de referida empresa, através de treze depósitos efetuados em sua conta do C6 Bank, variando cada transferência de R$ 2 a R$ 24 mil.
    Além disso, os documentos já à disposição desta Comissão indicam altos repasses financeiros da 6M Participações Ltda. para a Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda, empresa que representava a Bharat Biotech no Brasil e sobre a qual recaem diversas suspeitas de ilícitos amplamente noticiadas.
    Esse contexto nebuloso que conecta sociedades empresárias de um mesmo sócio, com repasses significativos entre elas, indica a imprescindibilidade da transferência dos sigilos ora requisitados, de modo a averiguar os exatos termos das transações havidas entre as empresas e esclarecer os indícios de irregularidades vislumbrados por esta Comissão.”
    E do Requerimento 1139/2021 (eDOC 5):
    “Mediante dados e relatórios obtidos após requisição desta CPI, verificou-se que o Sr. Francisco Emerson Maximiano e seus familiares são sócios de uma série de empresas, entre elas a Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. e a Global Gestão em Saúde S.A., a qual também já foi envolvida em escândalos relativos a contratações do Ministério da Saúde que causaram lesão ao erário.
    Os referidos dados e relatórios também apontam para uma maior movimentação de recursos financeiros envolvendo as empresas 6M Participações LTDA e BSF – Bolsa e Futuro EIRELI. 
    Portanto, a fim de viabilizar a continuidade e o aprofundamento da atividade investigativa a cargo desta Comissão Parlamentar de Inquérito, os dados ora requeridos são fundamentais para o deslinde dos fatos.”
    Há referência a “documentos”, “dados e relatórios” e a notícia jornalística que indiciariam a participação da impetrante em movimentações de outras empresas do seu sócio administrador, investigadas diretamente no âmbito da CPI. Ainda que a referência na fundamentação seja genérica, num juízo de cognição sumária, pode-se concluir que são elementos identificáveis a fundar, ao menos, uma melhor perquirição a partir do levantamento de alguns sigilos.
    A CPI da Pandemia tem a relevantíssima atribuição de investigar os fatos da maior tragédia brasileira, que já vitimou mais de meio milhão de brasileiros. Uma das finalidades é apurar “as possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios, entre outros ilícitos.”
    A fundamentação apresentada pela Comissão é suficiente para avançar em linhas de investigação condizentes com a finalidade para a qual foi instituída a CPI. Não há nenhum documento que indique serem inverídicos os fatos trazidos pela Comissão. 
    Quanto à alegação de quebra indiscriminada de sigilos, é preciso rememorar a previsão constitucional que fixa os poderes das comissões parlamentares: elas terão poderes de investigação próprios “das autoridades judiciais”. A opção constitucional feita em 1988 é nova, se comparada aos textos das demais constituições brasileiras. 
    Apesar da novidade, o sentido da expressão é o de sintetizar os poderes que já haviam sido previsto na Lei 1.579, de 1952. Durante a Assembleia Nacional, o Constituinte José Jorge, Relator da Subcomissão do Poder Legislativo, quando justificou o alcance da expressão afirmou que as atribuições das autoridades judiciais servem para que as comissões “pudessem tomar depoimentos”. “A decisão final”, advertia o nobre Constituinte, “deve ser do Judiciário, sob pena de se misturarem os Poderes”. No mesmo sentido, a Lei 1.579, de 1952, oriunda, por sua vez, do PL n. 34, de 1947, de autoria do Deputado Plínio Barreto, previa que os poderes das comissões seriam equivalentes ao que dispõe o juiz criminal por força do art. 218 do CPP (“se, regularmente intimada, a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá requisitar à autoridade policial a sua apresentação ou determinar seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública”).
    Como se observa, portanto, o sentido da expressão constitucional não foi o de equiparar a função investigatória exercida pelas comissões de inquérito a todo o feixe de atribuições judiciais, mas apenas a parte limitada deles, a fim de que fosse preservada a distinção entre as funções.
    É assim que se entende que as medidas que estão submetidas expressamente à reserva de jurisdição não podem ser determinadas pela CPI. É o que ocorre com a busca e apreensão domiciliar (MS 33.663, Min. Celso de Mello, j. 17.06.2015) e com a interceptação telefônica:
    EMENTAS: 1. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. Interceptação telefônica. Sigilo judicial. Segredo de justiça. Quebra. Impossibilidade jurídica. Requisição de cópias das ordens judiciais e dos mandados. Liminar concedida. Admissibilidade de submissão da liminar ao Plenário, pelo Relator, para referendo. Precedentes (MS nº 24.832-MC, MS nº 26.307-MS e MS nº 26.900-MC). Voto vencido. Pode o Relator de mandado de segurança submeter ao Plenário, para efeito de referendo, a liminar que haja deferido. 2. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - CPI. Prova. Interceptação telefônica. Decisão judicial. Sigilo judicial. Segredo de justiça. Quebra. Requisição, às operadoras, de cópias das ordens judiciais e dos mandados de interceptação. Inadmissibilidade. Poder que não tem caráter instrutório ou de investigação. Competência exclusiva do juízo que ordenou o sigilo. Aparência de ofensa a direito líquido e certo. Liminar concedida e referendada. Voto vencido. Inteligência dos arts. 5º, X e LX, e 58, § 3º, da CF, art. 325 do CP, e art. 10, cc. art. 1º da Lei federal nº 9.296/96. Comissão Parlamentar de Inquérito não tem poder jurídico de, mediante requisição, a operadoras de telefonia, de cópias de decisão nem de mandado judicial de interceptação telefônica, quebrar sigilo imposto a processo sujeito a segredo de justiça. Este é oponível a Comissão Parlamentar de Inquérito, representando expressiva limitação aos seus poderes constitucionais.
    (MS 27483 MC-REF, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2008, DJe-192 DIVULG 09-10-2008 PUBLIC 10-10-2008 EMENT VOL-02336-01 PP-00189 RTJ VOL-00207-01 PP-00298) 
    Eis as medidas deferidas pela Comissão:
    Requerimento 01133/2021:
    TRANSFERÊNCIA DOS SIGILOS:
    a) telefônico, de abril de 2020 até o presente, incluindo-se o registro e a duração das ligações telefônicas originas e recebidas (remetente e destinatário), oficiando- se as operadoras de telefonia Oi, Claro, Vivo, Tim, Nextel, Algar, Surf Telecom e demais em operação no país;
    b) fiscal, de 2018 até o presente, através do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados:
    • Extrato PJ ou PF (estrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica);
    • Cadastro de Pessoa Física;
    • Cadastro de Pessoa Jurídica;
    • Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada);
    • Compras e vendas de DIPJ de Terceiros;
    • Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); SF/21492.48280-70 01133/2021 CPIPANDEMIA
    • Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa jurídica);
    • DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica);
    • DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas);
    • DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito);
    • DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde);
    • DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira);
    • DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF);
    • DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias);
    • DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias);
    • DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte);
    • DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural);
    • DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por
    Organismos Internacionais);
    • DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais);
    • CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados);
    • DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais);
    • DAI (Declaração Anual de Isento);
    • DASN (Declaração Anual do Simples Nacional);
    • DBF (Declaração de Benefícios Fiscais);
    • PAES (Parcelamento Especial);
    • PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da
    Declaração de Compensação);
    • SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados);
    • SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal);
    • SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito);
    • COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).
    Requer-se também, com relação ao mesmo período, a disponibilização das notas fiscais emitidas, de análise sobre a movimentação financeira, bem como de análise comparativa sobre referida movimentação financeira com relação ao período de 2018 a SF/21492.48280-70 2021.
    c) bancário, de abril de 2020 até o presente, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras;
    d.1) telemático, de abril de 2020 até o presente, oficiando-se empresa Google Brasil Internet Ltda. (Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, 18º andar, CEP 04538-133, São Paulo/SP), para que forneça:
    • Dados cadastrais;
    • Registros de conexão (IPs)
    • Informações de Android (IMEI)
    • Cópia integral de todo conteúdo armazenado no Google Drive,
    incluindo o backup do WhatsApp;
    • Cópia integral de todo conteúdo armazenado no Google Fotos, com os respectivos metadados (EXIF);
    • Lista de contatos vinculados as contas mencionadas, com números de telefones e nomes;
    • Cópia integral de todas as mensagens (Gmail) enviadas/recebidas/armazenadas (rascunhos e lixeira), com seus anexos, em formato originalmente salvo pelo usuário, preservando a estrutura de diretórios criada pelo mesmo;
    • Cópia integral de todas as mensagens enviadas, recebidas e armazenadas, conteúdos multimídias (fotos, vídeos, áudios) e qualquer outro anexo compartilhado através do sistema de troca de mensagensinstantâneas Hangout;
    • Localizações pretéritas e atuais do uso da(s) conta(s) (Location History), incluindo localizações geográficas específicas, por meio de GPS, Bluetooth ou sinal Wi-Fi;
    • Relação dos locais salvos no GOOGLE MAPS e demais dados armazenados no aplicativo;
    • Os históricos de pesquisas realizadas pelo usuário do dispositivo, SF/21492.48280-70 incluindo pesquisas no Google Maps;
    • Informações de pagamento, incluindo dados dos cartões de crédito (operadoras);
    • Listagem das redes WI-FI acessadas pelas contas indicadas;
    • Informações dos aplicativos baixados e instalados no Google Play;
    d.2) telemático, de abril de 2020 até o presente, oficiando-se empresa WhatsApp Inc., para que forneça as seguintes informações sobre:
    • "User Info, IP Addresses, Sym Address Book, Account Notes, Full Group Memberships e Profile Picture" (dados cadastrais da conta, informações do aparelho, versão da APP, data e horário do registro, status de conexão, última conexão com data, hora e porta lógica, endereço de e-mail, informações de cliente Web; registros de acessos IPs desde 2019 e IP da última conexão; histórico de mudança de números; perfil do usuário com foto; about - antigo “status”;
    • Nomes dos grupos, seus administradores, integrantes dos grupos com seus respectivos números de telefones e fotos – lista de grupos; e agenda de contatos simétricos e assimétricos).
    d.3) telemático, de abril de 2020 até o presente, oficiando-se empresa Facebook para que forneça, a respeito das plataformas Facebook, Instagram e Facebook Messenger, todo o conteúdo relativo às contas de sua titularidade em especial mensagens privadas, participação em grupos fechados, comentários e postagens, lista de amigos e toda atividade nelas realizada.
    d.4) telemático, de abril de 2020 até o presente, oficiando-se a empresa Apple Computer Brasil Ltda, por meio da Privacy & Law Enforcement Compliance (e- mail lawenforcement@apple.com) para que forneça todo o conteúdo relativo às contas e aparelhos de sua titularidade, especialmente dados de localização, GPS, Bluetooth, endereço IP, localização de pontos de acesso Wi-Fi e torres de celular e outras tecnologias para determinar a localização SF/21492.48280-70 aproximada de seu dispositivo, bem como o conteúdo armazenado no iCloud.
    De igual modo, o requerimento 1139/2020 abrange os mesmos objetos, expandindo, no entanto, o período:
    “...b) fiscal, de abril de 2016 até o presente, (...)
    c) ) bancário, de abril de 2016 até o presente,...”
    É preciso, porém, vagar com o andor. Conforme a fundamentação dos requerimentos transcrita alhures, trata-se de verificar movimentações financeiras entre as empresas sobre as quais pairam indícios de transações irregulares que poderiam comprometer ou comprometeram a solução da pandemia incrementando os riscos sanitários e os danos ao erário. 
    Para a verificação dessas movimentações, a primeira regra da proporcionalidade já é suficiente para revelar a inadequação da quebra dos sigilos de dados telefônicos e telemáticos da sociedade empresária. A confirmação das transações pode ser verificada pelas movimentações bancárias e por seus eventuais registros fiscais. Os dados telefônicos e telemáticos pouco ou nada agregariam a essa verificação, assemelhando-se, por sua aleatoriedade, à prática que na teoria processual penal é chamada de “fishing expedition”. Não houve, ademais, a devida fundamentação quanto à necessidade e adequação dessas medidas especificamente para o fim pretendido.
    As medidas que persistem – quebra de sigilo bancário e fiscal – devem ser restritas ao período pandêmico, limitando-se as restrições à privacidade da impetrante ao que é estritamente necessário. Caso confirmadas as movimentações, podem-se cogitar eventuais novas medidas a fim de verificar a causa e a irregularidade das transações.
    Há, pois, probabilidade na alegação de ilegalidade no ato impugnado. 
    Há, ainda, perigo de dano irreparável caso a medida seja efetivada e dados sigilosos do impetrante sejam levantados. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 7º da Lei 12.016/2009 c/c art. 203, § 1º, do RISTF, defiro parcialmente o pedido liminar para determinar a suspensão da deliberação da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Pandemia, do dia 3 de agosto de 2021, referente à quebra dos sigilos telefônico e telemático da impetrante integralmente, bem como da quebra dos sigilos fiscal e bancário referentes ao período anterior à pandemia.
    Comunique-se à Presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal - CPI da Pandemia - sobre o teor desta decisão.
    Em seguida, notifique-se a autoridade coatora para a prestação as informações de que trata o art. 7º, I, da Lei n.º 12.016/2009.
    Após, vistas à PGR (art. 12 da Lei n. 12.016/2009).
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2021
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente